Tribunal: TJMT
Processo: 1009543-57.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009543-57.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (EMBARGADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 410 SPE LTDA. - CNPJ: 21.199.928/0001-17 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009543-57.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 410 SPE LTDA.

EMBARGADO: FLAVIA ALMIRÃO DOS SANTOS ESPANGA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO

– AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 10% POR PARTE DA VENDEDORA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RETENÇÃO NÃO DEVIDA.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não demonstrada omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão que manteve o entendimento de ser razoável ao caso analisado a retenção por parte da vendedora de 10% dos valores pagos pela compradora, conforme a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1009543-57.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 410 SPE LTDA.

EMBARGADO: FLAVIA ALMIRÃO DOS SANTOS ESPANGA

Proc. referência
: Ação de rescisão contratual c.c. declaração de nulidade de cláusula, pedido de restituição de valores pagos e tutela de urgência de natureza antecipada n. 1009543- 57.2019.8.11.0003 - 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rodobens Incorporadora Imobiliária 410 SPE Ltda., contra o acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO

– AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 10% POR PARTE DA VENDEDORA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RETENÇÃO NÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera razoável a retenção, pelo promitente vendedor, dos valores pagos pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão contratual, o percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias.

Na espécie, a retenção por parte da vendedora de 10% engloba o ressarcimento de despesas administrativas irremediáveis oriundas da venda do imóvel, como corretagem, impostos, administração dentre outras, para não haver prejuízo à alienante que não deu causa à rescisão é o suficiente e nem à compradora.

O STJ firmou o entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório quanto à aplicação da Lei 13.786/2018, porque a Embargada é a responsável pelo desfazimento do negócio e há previsão de restituição parcialmente das quantias recebidas, deduzidas as perdas e danos decorrentes da quebra do contrato, limitadas a 50% do valor, que o regime patrimônio de afetação encontra-se averbado na matrícula mãe do empreendimento imobiliário.

Aduz que o STJ tem entendimento no sentido de ser razoável a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) das quantias pagas pelo desistente em contrato de compra e venda de imóveis.

Alega que o pagamento da comissão do corretor é devido pela Embargada após o pedido de rescisão e não pode integrar o cálculo de devolução dos valores.

Assevera ainda que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca e afastada a indevida majoração do percentual dos honorários advocatícios pelo Juízo de origem em embargos de declaração.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados e aplicado efeito infringente para determinar a retenção de 50%, ou subsidiariamente 25%, sobre os valores pagos pela embargada e a sucumbência recíproca.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009543-57.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 410 SPE LTDA.

EMBARGADO: FLAVIA ALMIRÃO DOS SANTOS ESPANGA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rodobens Incorporadora Imobiliária 410 SPE Ltda., contra o acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO

– AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 10% POR PARTE DA VENDEDORA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RETENÇÃO NÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera razoável a retenção, pelo promitente vendedor, dos valores pagos pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão contratual, o percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias.

Na espécie, a retenção por parte da vendedora de 10% engloba o ressarcimento de despesas administrativas irremediáveis oriundas da venda do imóvel, como corretagem, impostos, administração dentre outras, para não haver prejuízo à alienante que não deu causa à rescisão é o suficiente e nem à compradora.

O STJ firmou o entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado.

Para a Embargante o acórdão é omisso e contraditório quanto à aplicação da Lei 13.786/2018 para a retenção de 50% das quantias pagas, porque a Embargada é a responsável pelo desfazimento do negócio, bem assim porque o STJ entende ser razoável a retenção de 25% (vinte e cinco por cento), quanto ao fato de que o pagamento da comissão do corretor é devido pela Embargada e não cabe integrar o cálculo de devolução dos valores e, ainda, que é caso de sucumbência recíproca.

No caso, o
acordão impugnado, à unanimidade, reformou, em parte, a sentença
tão somente para estabelecer como termo inicial dos juros de mora, o trânsito em julgado do feito.

Registra-se que o acórdão foi claro ao consignar ser descabida a aplicação das normas da Lei n. 13.786/2018, conhecida como “Lei do Distrato”, portanto, não há omissão, contrariedade ou obscuridade no acórdão ao consignar:

“Com efeito, apesar de ser lícita a estipulação de cláusula que autorize a retenção de parte dos valores a título de multa/retenção, a incidência em 50% nos contratos de consumo, como no presente caso, acarreta desvantagem exagerada ao consumidor, prática vedada pelo artigo 51, inciso IV, do CDC.

Dessa forma, tem-se que merece ser mantido o percentual de retenção/multa fixado na sentença em 10% (dez por cento), a fim de compatibilizá-lo com o Código de Defesa do Consumidor, cuja medida é, inclusive, facultada ao magistrado no caso de constatação de onerosidade excessiva da estipulação para o promitente comprador e, consequente, enriquecimento sem causa da promitente vendedora.

Como se vê, a construtora apelante pretende o recebimento, cumulativamente – retenção de 50% dos valores pagos, mesmo sem previsão contratual, com base na Lei n. 13.786/2018, mais a verba de corretagem –, contudo, tenho que a devolução das parcelas pagas, permitindo-se a retenção por parte da vendedora de 10%, já engloba o ressarcimento de despesas administrativas irremediáveis oriundas da venda do imóvel, como corretagem, impostos, administração dentre outras, para não haver prejuízo à alienante que não deu causa à rescisão é o suficiente e nem à compradora.

Vale destacar que a multa contratual prevista na Cláusula 6ª, item 6.5. do contrato é de 25% referente aos custos administrativos, além de despesas com a venda, comprovadamente suportadas pela vendedora (Id. 93804333 - pág. 7).

Da mesma forma, a obrigação pelo pagamento da comissão de corretagem, conforme o disposto na Cláusula 14, item 14.1 do instrumento particular de compromisso de compra e venda é de responsabilidade da vendedora (Id. 93804334 - pág. 2).

(...). Assim, notadamente no caso concreto, em que o valor da comissão de corretagem não foi previamente informado/destacado do preço do imóvel, não é caso de retenção do valor pago pela consumidora, como estabelecido na sentença.

Não é demais ressaltar que
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo, REsp. 1.599.511-SP, se posicionou pela legalidade da estipulação da referida cobrança, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, em observância ao dever de informação, previsto nos artigos 6º, III, 31, 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, é de ser afastada a retenção pretendida, que sem dúvida alguma enseja o enriquecimento indevido da construtora, permitindo-se reter 10% (dez por cento) dos valores pagos pela consumidora.

Realça-se, a jurisprudência admite a retenção, incluída no seu percentual, a compensação por todos os gastos efetuados com o empreendimento, corretagem, propaganda e despesas do contrato.

No que tange a aplicação da Lei n. 13.786/2018 que altera as Leis números 4.591/1964 e 6.766/1979, em especial do § 5°, do artigo 67-A da Lei n. 4.591/1964, que fixa o percentual de retenção pelo incorporador no limite de até 50% (cinquenta por cento) da quantia paga, quando a incorporação estiver submetida ao regime de afetação, tem-se que, por ocasião do julgamento, pelo rito de repetitivo do REsp 1631485/DF, ficou estabelecido pela Segunda Seção do Superior Tribunal o entendimento, ao qual me filio, de que “
não se pode cogitar de aplicação simples e direta da nova Lei n. 13.786/18 para a solução de casos anteriores ao advento do mencionado Diploma legal (retroatividade da lei, com consequente modificação jurisprudencial, com ou sem modulação).”

Quanto ao pedido subsidiário o acórdão recorrido consignou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos de rescisão contratual de compromisso de compra e venda de imóvel, o percentual de retenção deve ser fixado entre 10% e 25% do valor pago, conforme as circunstâncias de cada caso e consideram-se abusivas cláusulas contratuais que fixem percentuais acima desse limite.

Registrou-se que no caso concreto se mostra razoável a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, porquanto, vale frisar, adequado para indenizar a vendedora das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.

Da mesma forma, quanto à sucumbência, o acórdão impugnado anotou que não há falar em sucumbência recíproca no porque a sentença foi de procedência total dos pedidos da autora apelada, para complementar, registrou-se ainda que:

“Veja-se que, apesar do equívoco da sentença, que anteriormente havia condenado as partes em sucumbência recíproca, foram aplicados corretamente efeitos infringentes aos Embargos de Declaração opostos pela autora e corrigido o erro material pelo Juízo na origem, a fim de alterar a parte dispositiva da decisão para que a condenação da verba de sucumbência recaísse tão somente em desfavor da parte requerida.

Nessa parte, a sentença integrada pela decisão proferida em sede de Embargos de Declaração não merece reformas.”

Com efeito, em que pese as alegações das recorrentes, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o apelo de interposto pelas aqui Embargantes de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão, contradição e de obscuridade
. As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, a Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Frisa-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021